Tribunal: TJSP
Processo: 1086696-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito em relação a parte dos autores– Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante do princípio da causalidade – Sentença mantida – Não provimento.